Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-02.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008126-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ACZIBE MATHEUS DE ARRUDA DIAS FERREIRA - CPF: 043.663.381-73 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL
.

Nº Recurso:

1008126-02.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ACZIBE MATHEUS DE ARRUDA DIAS FERREIRA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO
– PLEITO DE

ADICIONAL

DE

PERICULOSIDADE
–
AUS
Ê
NCIA DE PREVIS
Ã
O LEGAL
–
LEI ORDINÁRIA ESTADUAL N
º
9.688/2011
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 229566660 que
julgou improcedente
a pretensão quanto à implantação do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento)
do seu vencimento base
, bem como o pagamento retroativo do benefício.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta fazer jus ao recebimento do adicional de periculosidade, em decorrência da atuação com atividades perigosas de vigilância e segurança.

Fundamenta sua pretensão no artigo 8°, inciso III, da Lei Ordinária Estadual n° 9.688/2011, alegando mencionar que a função exercida por ele é perigosa, o que ensejaria o pagamento do adicional pleiteado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja julgado procedente o pedido inicial.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o autor é servidor público estadual efetivo e exerce a função de Agente Socioeducativo do Sistema Socioeducativo, atualmente denominado de Agente de Segurança Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

Em que pese o recorrente alegar que a atividade que desempenha é considerada como perigosa e utilizar cargos com funções análogas, estas informações se mostram insuficientes, posto que é primordial a previsão legal para implantação de verbas remuneratórias aos servidores.

A Lei Ordinária nº 9.688/2011, que reestrutura as carreiras dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, estabelece:

Art. 8°
As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo são, dentre outras, as seguintes:

(...)

III - Agente de Segurança Socioeducativo: as atribuições deste cargo se dividem em:

a) atendimento; b) orientação; c) assistência; d) disciplina; e) segurança interna; f) guarda g) custódia; h) operação de sistema de comunicação; i) condução de veículos; j) realizar revista nos internos, nos alojamentos, nos pátios e dependências afins; k) realizar revista nos visitantes, servidores e demais pessoas que adentrarem nos Centros de Atendimento Socioeducativo, conforme regulamento; l) prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados aos adolescentes em conflito com a Lei; m) vigilância interna; n) vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos Centros de Atendimento Socioeducativo; o) contenção; p) realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas; q) realizar escolta armada nas transferências entre os Centros de Atendimento Socioeducativo, intermunicipais e interestaduais; r) prestar assistência em situações de emergência, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas, e auxílio às autoridades, objetivando a recaptura de foragidos dos Centros de Atendimento Socioeducativo. (Redação dada pela Lei nº 10.959/2019) atendimento; (...).

Ademais, o mencionado dispositivo legal, sobre a remuneração, dispõe:

Art. 20
O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Socioeducativo é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única,
vedado
o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.
(grifei).

Logo,
verifica-se que não há qualquer menção acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso
,
não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

A pretensão de aplicabilidade de norma da CLT em carreira típica de Estado da federação é questão admitida somente em casos excepcionais, quando existe a profissão correlata da iniciativa pública na iniciativa privada e a lei local é genérica e omissa, abrindo possibilidade para aplicação dos normativos nacionais,
o
que não é o caso
.

Outrossim, as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de portarias, referentes ao adicional de periculosidade na relação empregatícia, não vinculam indeterminadamente o Poder Público, principalmente quando se trata de servidor público estatutário que possui regime jurídico diverso.

No presente caso,
eventual risco é inerente da própria atividade
, sendo uma consequência do próprio labor de segurança pública do ente estatal, pelo qual o servidor é remunerado.

Nesse viés, vejamos os julgados desta Turma Recursal no tocante à necessidade de previsão legal para o pagamento de adicional ao servidor público:

IRDR N° 1001289-16.2023.8.11.9005 - TEMA N° 8 DO TJMT – FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO - CLT – INAPLICABILIDADE A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS – ARTIGO 7º, ALÍENA “C”, DA CLT - SERVIDOR PÚBLICO – SUBSÍDIO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ARTIGO 87 “CAPUT”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – NORMA GERAL – DIREITO CONDICIONADO - LEGISLAÇÃO PERTINENTE -
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – SÚMULA N° 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE N° 37 – TEMA N° 315 DO STF – ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - SEGURANÇA JURÍDICA E PRUDÊNCIA NAS DECISÕES JUDICIAIS
– NA OMISSÃO DA LEI O JUIZ DECIDIRÁ EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO - ÔNUS AOS COFRES PÚBLICOS – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA PORTARIA Nº 185/2013 DO MTE -
TESE FIRMADA
:
IMPRESCINDÍVEL LEI ESPECÍFICA AUTORIZATIVA DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA FAZER “JUS” AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
.
1. O empregado é conceituado pelo artigo 3°, “caput”, da CLT (Decreto-lei nº 5.452/1943) como: “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 2. A Consolidação das Leis do Trabalho disciplina em seu artigo 7° as hipóteses de inaplicabilidade da referida consolidação, dentre elas, estão a alínea “c”: “aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições”. 3. O Servidor Público é espécie de agente administrativo ocupante de cargo de provimento efetivo (concurso público de provas ou de provas e título) ou cargo em comissão (“ad nutum”: livre nomeação e exoneração) regidos pelas normas de direito público (direito constitucional, administrativo, processual, tributário, penal e eleitoral). 4. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal). 5. O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais está disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê o adicional de periculosidade em seu artigo 87, o qual está condicionado nos termos da legislação pertinente. 6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado). 7. Nesse viés da vedação constitucional do agir da Administração Pública sem lei que a ampare, vem, a Súmula n° 339 do STF e a Súmula Vinculante n° 37, sendo: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, teor da Tese fixada no Tema n° 315 do STF. 8. O Princípio da Especialidade (prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral) apenas se aplica a norma geral naquilo que não for contrário a ele. Assim, o artigo 87 Lei Complementar Estadual n° 04/1990 (norma geral) é aplicado aos servidores públicos que possuírem lei específica autorizativa da carreira. 9. Um Estado Democrático de Direito (artigo 1º, “caput”, da Carta Constitucional de 1988) deve ser pautado na interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada à segurança jurídica e a prudência nas decisões judiciais “atento às consequências que pode provocar” (artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do CNJ - Código de Ética da Magistratura Nacional). 10. Na omissão da lei: “o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” [artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)], desde que atenda: “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”[artigo 8º da Código de Processo Civil, grifos nossos]. 11. O ônus aos cofres públicos da concessão do adicional de periculosidade será anualmente na quantia de R$ 141.455.298,17 (cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), segundo o Estado de Mato Grosso, na medida em que englobará os cargos de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilante escolar (custo anual de R$ 26.097.265,48), as categorias dos Profissionais do Sistema Penitenciário (custo anual de R$ 102.260.512,93) e dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (custo anual de R$ 13.097.519,76). 12. Inaplicabilidade do artigo 193, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. 13. Tese firmada: imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade.
(N.U 1001289-16.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO –
SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO– DIREITO AO RECEBIMENTO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode reconhecer direito não previsto em lei
, sob pena do Poder Judiciário legislar
; o que não é permitido. Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode cria-lo por decisão judicial.

(TJMT - N.U 1023310-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023) (grifei).

Desse modo, no caso concreto, não pode o Poder Judiciário criar um direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal.

Nesse sentido, a Súmula Vinculante 37 dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Assim,
a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal
, porque a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, conforme art. 37, da Carta Magna:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024